Tribunal: TJBA
Processo: 0000589-27.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000589-27.2017.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DE MORAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VÍCIO NÃO VERIFICADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPRÓPRIO. PARECER DA PROCURADORIA PEL
A REJEIÇÃO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Roberto Ribeiro de Moraes contra acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do TJBA que julgou parcialmente procedente a apelação criminal por ele interposta. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à não apreciação da alegativa referente a ausência de perícia nos aparelhos celulares e violação ao art. 158 do CPP, e aponta contradição no enquadramento jurídico dos fatos ao art. 240, § 2º, II, do ECA, em interpretação conjunta com o art. 241-E do mesmo diploma. Por fim, formula prequestionamento dos arts. 93, IX, da CF/1988, 158 do CPP e 241-E do ECA, visando a interposição de recursos excepcionais. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a determinar:

(i) se o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos, com violação ao art. 158 do CPP;

(ii) se há contradição na fundamentação relativa à tipificação penal do delito previsto no art. 240 do ECA em conjunto com o art. 241-E do mesmo diploma;

(iii) se é possível o acolhimento do prequestionamento formulado para fins de interposição de recursos extraordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade por ausência de perícia, reconhecendo a preclusão da matéria e a inexistência de prejuízo, afastando, assim, a alegada omissão.

4. A suposta contradição não se verifica, pois o acórdão embargado expôs fundamentos claros e coerentes para o enquadramento jurídico adotado, com base na definição legal de pornografia infantil, conforme o art. 241-E do ECA, norma penal explicativa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração das provas, sendo incabíveis para provocar novo julgamento da lide.
6. O prequestionamento formulado não foi admitido, por se tratar de questão nova, não suscitada anteriormente à prolação do acórdão, caracterizando-se como pós-questionamento, vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido em sua integralidade.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, mesmo sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, enfrenta de modo suficiente e fundamentado as teses relevantes deduzidas. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos de mérito ou de promover prequestionamento extemporâneo não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 158; CPC/2015, art. 1.022; ECA, arts. 240, § 2º, II, e 241-E.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022;

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;

STF, ARE 1455218/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 22.08.2024;

STJ, AgRg no AI 335.580/SP, Rel. Min. Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 24.09.2002, DJU 25.11.2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal de 0000589-27.2017.805.0213, da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, sendo Embargante José Roberto Ribeiro de Moraes e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.